Tribunal: TJBA
Processo: 8000819-47.2022.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO Nº: 8000819-47.2022.8.05.0183

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE:
MARIA PALMIRA DA SILVA

ADVOGADO:
PEDRO BARRETO PAES LOMES e OUTROS

APELADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES E EM DOBRO. DANO
MORAL.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por
MARIA PALMIRA DA SILVA
, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção
O
rdinária
nº 8000819-47.2022.8.05.0183
ajuizada em face do B
ANCO PAN
S/A, visando à declaração de inexistência de débitos e à reparação por dano mora
l.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é válido contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, sem a observância da assinatura a rogo; estabelecer se são indevidos os descontos
efetuados
e qual a forma de restituição do indébito;
e
determinar se há dano moral indenizável e o respectivo
quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta
da
a decadência, pois a pretensão se funda em nulidade absoluta por ausência de requisito formal essencial,
sendo
inaplicável o art. 178, II, do CC.

4. Rejeita
da
a prescrição quinquenal total, por se tratar de relação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional se renova a cada desconto indevido.

5. Reconhec
ida
a prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da
demanda
, nos termos do art. 27 do CDC.

6. Declara
da
a nulidade do contrato, pois a
I
nstituição
F
inanceira não comprova a formalidade essencial de assinatura a rogo em contrato celebrado com pessoa analfabeta, conforme exigência do art. 595 do CC.

7.
O
art. 166, IV, do CC reconhece a invalidade do negócio jurídico por inobservância da forma prescrita em lei.

8
.

A

Ré não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do Tema
nº
1.061 do STJ;

9.
R
estituição simples dos valores pagos até 30/03/2021 e em dobro dos valores posteriores, con
soante
entendimento do STJ, no Tema
nº
929, considerando a modulação dos efeitos.

10.
Incidência do
dano moral diante, dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, fixando-se o valor indenizatório, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

11
.
Recurso parcialmente provido.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, III, 166, IV, 178, II e 595; CDC, art. 27 e art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 487, I, 85, § 2º; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003221-86.2021.8.13.0694, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 09.04.2025; TJ-SC, Apelação nº 5006986-92.2020.8.24.0080, Rel. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 04.10.2022.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8000819-47.2022.8.05.0183
,
oriundos d
a Comarca de

Olindina
, em que figuram como Recorrente
MARIA PALMIRA DA SILVA
e Recorrid
o

BANCO
PAN

S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.